Tribunal: TJSP
Processo: 1005098-38.2017.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Direito Processual Civil. Ação monitória. Embargos de Declaração. Omissão e Contradição. Embargos rejeitados.
I. Caso em Exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não conheceu do recurso de apelação. O embargante alega omissão e contradição, sustentando que a decisão recorrida, apesar de não apresentar estrutura correta, teria natureza de sentença, conforme previsão do art.

Ementa:
Direito Processual Civil. Ação monitória. Embargos de Declaração. Omissão e Contradição. Embargos rejeitados.
I. Caso em Exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não conheceu do recurso de apelação. O embargante alega omissão e contradição, sustentando que a decisão recorrida, apesar de não apresentar estrutura correta, teria natureza de sentença, conforme previsão do art. 702, §9o, do CPC.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão recorrida possui natureza de sentença e se há omissão ou contradição que justifique a reforma do acórdão embargado.
III. Razões de Decidir
3. O julgamento embargado analisou expressamente os pontos impugnados, não padecendo de vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC. 4. A decisão recorrida não possui natureza de sentença, pois não pôs fim à fase cognitiva do processo, limitando-se a rejeitar a tese de prescrição da pretensão monitória.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos trazidos pela parte, desde que tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua convicção.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, arts. 702, §9o, 1.022, 1.023, 1.024, §4o, 1.025.